Tribunal: TJES
Processo: 5000533-74.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000533-74.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KELLY CRISTINA CORREA TABELINI e outros
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5000533-74
.2020.8.08.0000

EMGTE
:
KELLY CRISTINA CORREA TABELINI e DANIELA CORREA TABELINI

EMGDO
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATOR
A

DES.
ª CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos
de Declaração

interposto
p
ela
s agravantes KELLY CRISTINA CORREA TABELINI e DANIELA CORREA TABELINI
,
eis que irresignad
a
s
com
Acórdão
ID
800678,
que
negou
provimento ao
a
gravo de instrumento
,
mantendo a decisão primeva que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Na
s
suas razões (
ID
860717
)
,
em síntese, aduz
em
a
s
embargante
s
a ocorrência de vício de omissão no acórdão,
já que não houve o correto enfrentamento da alegação de dificuldade financeira atualmente vivenciada.

A
usentes contrarrazões.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória (ES),
24 de fevereiro de 2022.

D
ES.
ª CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A EMINENTE DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5000533-74
.2020.8.08.0000

EMGTE
:
KELLY CRISTINA CORREA TABELINI e DANIELA CORREA TABELINI

EMGDO
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATORA
DES.
ª CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conheço do recurso eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Como é cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida, ou seja, permitindo-se apenas
o reexame da decisão
fustigada
quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando assim, afastar possíveis vícios da decisão proferida.

Na espécie, alegam as embargantes a ocorrência de vício de omissão no acórdão, já que não houve o correto enfrentamento da alegação de dificuldade financeira atualmente vivenciada.

Contudo, penso que inexiste o vício alhures.

Volvendo os olhos para o acórdão vergastado, percebo que todos os temas foram enfrentados, deixando assente o porquê do indeferimento da gratuidade de justiça outrora pleiteada.

Veja-se que constou no voto propulsor do acórdão os motivos pelos quais as embargantes não fazem jus a benesse.

Repriso que as duas recorrentes são empresárias e sócias de empresas atuantes no ramo de granito, possuindo alto valor de capital social.

T
anto é assim que, em outra oportunidade, este Sodalício não
concedeu a gratuidade de justiça em favor das recorrentes, como se vê do julgamento do
Agravo Interno
no
A
gravo de Instrumento nº
011189002782,
de
Relato
ria do Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO,
da 3ª Câmara Cível.

Em verdade
,
vislumbra-
se
que o intuito d
as
embargante
s
não é de esclarecer qualquer vício,
mas sim
viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Consoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia”
1
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Decerto, a
s alegações d
as
Embargante
s
mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
a revelar a inexistência do vício

arguido
s
.

S
aliento,
ademais,
que
em decorrência da própria previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que
as
embargante
s
suscit
aram
- para fins de prequestionamento - ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior venha a considerar existente erro, omissão, contradição, obscuridade
ou premissa equivocada
.

Por fim, e
mbora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC/2015, vez que não vislumbra-se caráter protelatório no manejo dos presentes embargos.

D
espiciendas
,
destarte, maiores digressões
,
conheço, contudo,

NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

D
ES.
ª CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

1
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5000533-74
.2020.8.08.0000

EMGTE
:
KELLY CRISTINA CORREA TABELINI e DANIELA CORREA TABELINI

EMGDO
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATORA
DES.
ª CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. RELEVANTE FUNDAMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.
A pretensão de reexame da matéria não se coaduna com a
sua
natureza e função, que devem se submeter à regra do artigo
1.022 do
Código de Processo Civil.
Precedentes do STJ.

II
.
A
s duas recorrentes são empresárias e sócias de empresas atuantes no ramo de granito, possuindo alto
valor de capital social,
motivos pelos quais as embargantes não fazem jus a benesse.

I
II.

Face a
previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que
as
embargante
s
suscit
aram
–
para fins de prequestionamento
–
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior venha a considerar existente erro, omissão, contradição, obscuridade
ou premissa equivocada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES,__________________________________________________.

Presidente Relatora

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.